Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-71.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Ausência de comprovação do serviço que legitime a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora Venda casada configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.